Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022165-12.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
AGRAVADO: LAURINDO ROCHA
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Pontes e Lacerda, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara daquela Comarca, processo n. 1006417-95.2021.8.11.0013, que deferiu o pedido de antecipação de tutela em desfavor do agravante, para que forneça os procedimentos cirúrgicos de vitrectomia via pars plana e catarata com implante de lente intraocular no olho direito.
Postula, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão ou, alternativamente, seja concedido prazo razoável para a realização do procedimento cirúrgico.
Eis a síntese do necessário.
A decisão agravada está assim fundamentada:
“Vistos.
Recebo a presente inicial.
Defiro a AJG ante a afirmação de lei.
O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define como objetivos próprios da tutela de cognição sumarizada: I) assegurar a viabilidade da realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; e III) realizar um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum.
Para a antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela fundamentada em urgência é imprescindível que se façam presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo que poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
O juízo de probabilidade não decorre da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial. A aquisição do conhecimento é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto, que é necessária para possibilitar a argumentação judicial, não com vistas ao estabelecimento de verdades absolutas, mas de certeza do caso concreto.
Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida.
Nesse aspecto, registro que os documentos acostados ao processo, bem como diante da atual fase processual que se encontra, fica evidenciado que há o que se falar em urgência no deferimento da presente medida.
Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, resta caracterizado.
Ainda por perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresenta que o não deferimento da medida poderá causar danos irreversíveis ou de difícil reparação ou até mesmo perda da tutela mediata pretendida.
Diante disso, entendo que a antecipação de tutela pretendida encontra respaldo legal.
Posto isso, DEFIRO a antecipação de tutela para que providenciem e forneçam, em caráter de urgência e de modo gratuito, por meio das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, os procedimentos cirúrgicos de Vitrectomia Via Pars Plana e Catarata com Implante de Lente Intraocular no Olho Direito –, DE FORMA IMEDIATA (sem ultrapassar o prazo improrrogável de vinte e quatro horas), contados da intimação da decisão, ou à falta de disponibilidade de vagas no SUS, alternativamente, em Hospital da Rede Privada - (vinculado ou não ao SUS - art. 24, da Lei Federal n° 8.080/90 e Portaria n° 1.695/94, do SUS), no município de Cáceres, Cuiabá ou outra localidade , dentro ou fora do Estado (observada neste caso a SAS sob n° 055 de 24/02/99 e Resolução da CIB sob n° 061, de 16 de dezembro de 2003, via Central Estadual de Regulação – Gerência de Tratamento fora do domicílio – TFD), que detenha Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”.
A vida e a saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames, o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
No caso concreto, o documento acostado aos autos, emitido pelo SUS, CNS 704104106499076, demonstra que o procedimento a ser realizado pelo agravado está classificado como risco vermelho – emergência, de modo que imperiosa a manutenção da decisão pelo grave quadro clínico de Laurindo Rocha (id. 112422482 - Pág. 48).
Nesse diapasão, entendo que a pretensão vindicada não comporta acolhimento na atual quadra processual, haja vista que a elasticidade do prazo fixado pelo juízo de origem poderá ensejar risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante.
Determino a regular distribuição deste feito ao término do plantão judiciário, na forma regimental.
Publique-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 8 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.